Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704946-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON ARAUJO, MONTE ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: OTON FERNANDES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14679274) interposto por ALISSON ARAÚJO e MONTE ENGENHARIA LTDA - ME em face de decisão (ID 52406312 dos autos do processo referência) proferida pelo douto Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da medida cautelar de produção antecipada de provas proposta por OTON FERNANDES FILHO, deferiu o pleito para realização da perícia. Sustentam os recorrentes, em suma, que inexiste prova de que os agravantes contrataram com o agravado, além de o proprietário do imóvel não fazer parte da lide. Argumentam, ainda, que a produção de prova pericial é infrutífera em virtude do transcurso de mais de quatro meses do suposto desligamento do recorrido até a citação. Requerem, assim, o provimento recursal. É o relato do essencial. Pretende a agravante a obtenção de efeito suspensivo e posterior reforma do r. decisum hostilizado. Ocorre que o presente agravo não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, por se tratar de procedimento de produção antecipada de prova, não se admite defesa ou recurso, exceto nos casos de indeferimento total do pedido, nos termos do art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, reveja-se o seguinte julgado desta Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO. ART. 382, § 4o, CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procedimento da ação de produção antecipada de provas possui regramento específico que veda a interposição de recursos, salvo em desfavor de decisão que indefira totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, o que não é o caso, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC. Assim, no caso vertente, a decisão que concedeu prazo suplementar para que o demandado apresente os documentos pleiteados na petição inicial não é recorrível. 2. O reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1198146, 07103256020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria no 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador